Tribunal: TJES
Processo: 5000133-39.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cédula de Crédito Bancário; Bancários
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000133-39.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANA MURUCCI DAMASCENO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO ACERCA DE QUESTÃO PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO ATIVO. DESNECESSIDADE. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA SANAR OMISSÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reconhecer a impenhorabilidade de imóvel rural e declarar a nulidade da consolidação da propriedade em favor de cooperativa de crédito. A embargante sustenta omissão quanto à preliminar de ausência de pressuposto processual por falta de litisconsórcio ativo necessário do cônjuge, além de omissões no mérito sobre a validade da garantia em alienação fiduciária e a destinação dos recursos do empréstimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência do cônjuge no polo ativo da ação que visa a proteção de bem de família e pequena propriedade rural configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo; (ii) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao analisar a impenhorabilidade de bem dado em garantia fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo para rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado apresenta omissão por não enfrentar a preliminar de litisconsórcio ativo necessário, uma vez que o voto condutor divergiu do relator originário que considerava a questão prejudicada. 5. A defesa do patrimônio comum do casal, fundamentada na impenhorabilidade do bem de família ou da pequena propriedade rural, pode ser exercida por qualquer um dos cônjuges. 6. A alegação de inaplicabilidade da impenhorabilidade em contratos de alienação fiduciária carece de omissão, pois o julgamento enfrentou o tema com base na jurisprudência dos Tribunais Superiores (Tema 961 do STF). 7. O acórdão fundamenta o reconhecimento da impenhorabilidade na análise do conjunto probatório, que demonstrou a destinação da dívida à atividade produtiva rural e ao sustento familiar. 8. A rediscussão de matéria fática e jurídica devidamente apreciada é inviável na via estreita dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso parcialmente provido para sanar omissão, sem alteração do resultado do julgamento.
Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a reapreciação de provas ou rediscussão de teses jurídicas já decididas.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.038.507 (Tema 961); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.402.553/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
em face do acórdão que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
SILVANA MURUCCI DAMASCENO
, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel rural denominado “Ribeirão Santa Marta” e, por consequência, declarando a nulidade da consolidação da propriedade em favor da instituição financeira, bem como dos atos expropriatórios subsequentes.

Em suas razões (
id. 17045336
), o embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria sido apreciada a preliminar de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, decorrente da alegada necessidade de formação de litisconsórcio ativo necessário com o cônjuge da apelante.

Aduz, ainda, a existência de omissão quanto a diversos pontos de mérito, notadamente no que se refere à inaplicabilidade do instituto da impenhorabilidade aos contratos de alienação fiduciária, à possibilidade de penhora do bem de família quando oferecido como garantia real, bem como à suposta destinação do empréstimo a finalidades alheias à atividade produtiva rural, afirmando que a renda familiar teria origem em atividade comercial urbana e que o financiamento teria sido utilizado para despesas médicas e outros compromissos não relacionados à exploração rural.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso (
id. 17108506
).

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000133-39.2022.8.08.0049

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: SILVANA MURUCCI DAMASCENO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, os presentes aclaratórios foram manejados pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
sob a alegação de vícios de omissão no acórdão que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel rural de propriedade da embargada,
SILVANA MURUCCI DAMASCENO
.

De plano, cumpre rememorar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, estritamente delineada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso concreto, o embargante aponta omissão tanto em relação à questão preliminar quanto aos fundamentos de mérito do julgamento.

No tocante à preliminar, assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão no acórdão embargado,
uma vez que
o voto vencido, de relatoria originária, deixou de enfrentar a preliminar suscitada, ao considerar prejudicada sua análise diante do entendimento adotado no mérito. Todavia, tendo prevalecido o voto divergente, impõe-se o exame da questão preliminar.

Passa-se, portanto, à sua apreciação.

Da análise dos autos, verifica-se que a devedora principal da obrigação é exclusivamente a apelante, sendo certo que a demanda tem por objeto a impugnação de cláusula contratual e a proteção do imóvel dado em garantia, com fundamento na impenhorabilidade do bem de família e da pequena propriedade rural.

Nessa perspectiva, não se configura a necessidade de formação de litisconsórcio ativo necessário com o cônjuge, porquanto a pretensão deduzida em juízo pode ser validamente exercida por apenas um dos consortes.

Cumpre salientar, ainda, que a defesa do patrimônio comum do casal, quando fundada na impenhorabilidade do bem de família, pode ser exercida por qualquer um dos cônjuges, independentemente da intervenção ou autorização do outro, inexistindo óbice ao regular desenvolvimento do processo.

Assim, não há falar em nulidade por ausência de litisconsórcio ativo necessário, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

No que se refere às teses de mérito apontadas pelo embargante, não se verifica a existência de omissão a ser sanada.

Com efeito, a alegação de inaplicabilidade da impenhorabilidade nos casos de alienação fiduciária foi expressamente enfrentada no acórdão, tendo sido afastada à luz do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, em especial no julgamento do ARE 1.038.507, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 961), bem como no AgInt nos EDcl no AREsp 2.402.553/SC, que reconhece a impenhorabilidade da pequena propriedade rural mesmo quando oferecida em garantia fiduciária.

Igualmente, restou devidamente consignado no acórdão, a partir da análise do conjunto probatório, que a dívida contraída se destinava à atividade produtiva rural e ao sustento da família, circunstância que atrai a proteção constitucional e legal conferida à pequena propriedade rural.

A insurgência do embargante, nesse ponto, revela inequívoca pretensão de rediscutir matéria fática e jurídica já apreciada por este órgão colegiado, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Como reiteradamente afirmado, os embargos não se prestam a modificar o conteúdo decisório do julgado, tampouco a servir de sucedâneo recursal para reapreciação do mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar a omissão e
REJEITAR a preliminar de nulidade por ausência de litisconsórcio ativo
necessário, mantendo-se íntegro o acórdão nos demais termos.

É como voto.